Tribunal: TJES
Processo: 0012404-95.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Inadimplemento
Data de julgamento: 2022-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012404-95.2012.8.08.0024

APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDOS: EDVAL FRANCA ALMEIDA E CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE H LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ILEGALIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, é devidamente permitida a revisão de cláusulas em contratos bancários, a qualquer momento e independentemente de sua quitação prévia, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios. Precedentes”.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

3.
No caso do contrato apresentado nos autos verifica-se que há previsão expressa das taxas de juros mensais no percentual de 3,80% (três ponto oitenta por cento) e anuais de 56,44% (cinquenta e seis ponto quarenta e quatro por cento), enquanto a taxa média praticada pelo mercado no período em questão era de 2,16% (dois virgula dezesseis por cento) ao mês e 29,29% (vinte e nove vírgula vinte e nove por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado
, devendo ser mantida a redução determinada na origem.

4. Uma vez que os Apelados sagram-se vencedores em apenas um de seus pontos, deve ser invertida a sucumbência, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),
13 de junho 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0012404-95.2012.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: EDVAL FRANCA ALMEIDA e outros
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012404-95.2012.8.08.0024

APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDOS: EDVAL FRANCA ALMEIDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE H LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, almejando a reforma da r. sentença de fls. 97/115, proferida nos autos de Ação Monitória promovida contra
EDVAL FRANCA ALMEIDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE H LTDA - EPP
, na qual a MM. Juíza, verificando a existência de abusividade no percentual de juros pactuados no contrato celebrado entre as partes, contrato nº 10-069482-00 (fls. 12/12 verso), deu parcial provimento aos Embargos Monitórios dos Apelados, reduzindo as taxas de juros cobradas para a taxa media do mercado de maio de 2010, qual seja, 2,16% a.m. (dois vírgula dezesseis por cento ao mês) e 29,29 a.a. (vinte e nove vírgula vinte e nove por cento ao ano) e, em razão do parcial provimento, condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 122/129 o Apelante alega, em síntese, legalidade dos juros contratados, impossibilidade de revisão do contrato sem prévio pagamento da dívida e necessidade de inversão do ônus de sucumbência.

Contrarrazões ás fls. 136/141.

É o breve relatório.

Ao julgamento.

Vitória/ES, 27 de maio de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012404-95.2012.8.08.0024

APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDOS: EDVAL FRANCA ALMEIDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE H LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Cível interposta pelo
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, almejando a reforma da r. sentença de fls. 97/115, proferida nos autos de Ação Monitória promovida contra
EDVAL FRANCA ALMEIDA e CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE H LTDA - EPP
, na qual a MM. Juíza, verificando a existência de abusividade no percentual de juros pactuados no contrato celebrado entre as partes, contrato nº 10-069482-00 (fls. 12/12 verso), deu parcial provimento aos Embargos Monitórios dos Apelados, reduzindo as taxas de juros cobradas para a taxa media do mercado de maio de 2010, qual seja, 2,16% a.m. (dois vírgula dezesseis por cento ao mês) e 29,29 a.a. (vinte e nove vírgula vinte e nove por cento ao ano) e, em razão do parcial provimento, condenou o Apelante ao pagamento de honorários, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais de fls. 122/129 o Apelante alega, em síntese, legalidade dos juros contratados, impossibilidade de revisão do contrato sem prévio pagamento da dívida e necessidade de inversão do ônus de sucumbência.

Primeiramente no tocante a possibilidade de revisão das cláusulas contratuais, conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, é devidamente permitida a revisão destas, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual - (STJ - AgRg no Ag 1383974-SC, AgRg no AREsp 32884-SC, AgRg no AREsp 649895 / MS).

Ademais, a regra invocada pela instituição financeira Apelante, no item 3.2 de suas contrarrazões, qual seja, o §2º, do art. 2º do DL 911/69, sequer se aplica a espécie, uma vez que direcionada a contratos de alienação fiduciária e a hipótese dos autos, como se pode observar às fls. 12/13, é de contrato de abertura de crédito, o qual, como dito, pode ser revisto, independentemente de sua quitação.

Quanto às taxas de juros remuneratórios estabelecidas no contrato, patente sua abusividade, tal como destacou o Juízo de origem.

O c. STJ reconhece que é cabível a capitalização dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos bancários celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da publicação da primitiva edição da atual MP n.º 2170-36/2001 (MP n.º 1963-17/2000), entendimento esse fixado nos enunciados das Súmulas n° 539 e n° 541
:

Súm. n° 539, STJ
-
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.

Súm. n° 541, STJ
-
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Assim, a capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara, sendo que a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal no contrato bancário é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada, porém, esta não pode ser cobrada de forma desordenada, devendo observar as orientações do Banco Central.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios. (AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Analisando o contrato apresentado nos autos verifico que há previsão expressa de cobrança de taxas de juros mensais no percentual de 3,80% (três ponto oitenta por cento) e anuais de 56,44% (cinquenta e seis ponto quarenta e quatro por cento), enquanto, como bem destacado na sentença ora impugnada,
a taxa média praticada pelo mercado no período em questão
era de 2,16% (dois virgula dezesseis por cento) ao mês e 29,29% (vinte e nove vírgula vinte e nove por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado.

Em situações como a presente, em que os juros previstos no contrato estão comprovadamente muito acima da média praticada no mercado, é perfeitamente possível sua redução, visando proteger a parte de prática abusiva que a coloca em situação de desvantagem.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. MORA DO DEVEDOR. COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS. QUESTÕES DECIDIDAS EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
A decisão agravada está em conformidade com a jurisprudência consolidada desta Corte, firmada em sede de recursos especiais repetitivos (RESP 1.061.530/RS, RESP 973.827/RS e RESP 963.528/PR). 2.
A limitação dos juros remuneratórios somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira
, o que não é o caso dos autos. Admitida, por outro lado, a capitalização de juros, porquanto expressamente pactuada, afastando-se a descaracterização da mora do devedor, em razão da inexistência de encargo remuneratório abusivo.
3. Na vigência do CPC/73
, era permitida a compensação de honorários advocatícios 4. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-REsp 1.349.695; Proc. 2012/0218864-6; SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 26/02/2019; DJE 15/03/2019)
[não existem destaques no original]

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE
JUROS COMPATÍVEL COM A
MÉDIA. TARIFAS BANCÁRIAS DEVIDAS. COBRANÇA DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO E SEGURO NÃO CONTRATADOS. DEVOLUÇÃO DE FORMA SIMPLES. PREJUÍZO ÀS FINANÇAS DO CORRENTISTA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS, NÃO PROVIDO O DO REQUERIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O DOS REQUERENTES.
1.
Para verificação da alegada abusividade dos
juros contratados, a jurisprudência da corte superior entende pela adoção, como parâmetro, da taxa
média de
mercado apurada pelo Banco Central do Brasil. Precedente
. 2. O contrato acostado trouxe taxa de
juros
remuneratório (8,5%a. M.) compatível com a
média praticada naquele tipo de contrato à época (7,5%a. M. - 8,5%a. M.). 3. Os lançamentos na conta se referem a tarifas bancárias de utilização da conta-corrente pelo autor, sendo possível extrair dos extratos acostados que havia intensa movimentação bancária, o que inexoravelmente atrai cobranças das referidas tarifas devidamente identificadas, não tendo o postulante demonstrado a irregularidade. 4. A falta de comprovação de que o correntista teria contratado seguro residencial e título de capitalização enseja o reconhecimento da abusividade das cobranças a eles referentes, cujos valores devem ser restituídos de forma simples, consoante entendimento do c. STJ. 5. Entende-se que a cobrança de produtos financeiros não contratados, sem autorização do correntista, tem potencial de prejudicar sua saúde financeira a ponto de gerar o protesto e negativação de seu nome, gerando dano moral indenizável. 6. Atento à proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração também a parcela de participação das partes no acúmulo da dívida, fixa-se a indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com
juros de mora a partir da citação pela taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária. 7. Recursos conhecidos, improvido o do requerido e parcialmente provido o dos requerentes.
(
TJES; AC 0001407-83.2012.8.08.0014; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 10/12/2019; DJES 13/01/2020)
[não existem destaques no original]

EMENTA: CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA MÉDIA DE MERCADO PARA A ÉPOCA DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE REDUZIR – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – LEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE E DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM MULTA E JUROS - LEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação aos juros remuneratórios, no caso em tela, a taxa média de mercado praticada pelas instituições financeiras para o financiamento de veículos no mês de fevereiro de 2014, data da contratação do financiamento, foi de 23,85% (vinte e três virgula oitenta e cinco por cento) ao ano, de acordo com os dados fornecidos pelo Banco Central, enquanto os juros pactuados no contrato celebrado entre as partes foram de 28,19% (vinte e oito virgula dezenove por cento) ao ano. Assim, merece reforma a sentença nesse ponto, para fixar a taxa de juros em 23,85% (vinte e três virgula oitenta e cinco por cento) ao ano
. 2. Relativamente à capitalização de juros, entende-se que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. 3. Em relação à cobrança de comissão de permanência, é sabido que sua incidência não pode ser cumulada com a cobrança de juros remuneratórios, multa ou juros moratórios, conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no enunciado das Súmulas n.º 296 e nº 472. In casu, o contrato celebrado entre as partes, à fl. 25, na cláusula 17.3, prevê relativamente aos encargos moratórios a incidência apenas de comissão de permanência, não havendo previsão de cobrança de juros de mora e multa. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença que entendeu pela ausência de ilegalidade nesse ponto. 4. A ilegalidade de cláusulas contratuais de negócios jurídicos bancários, declaradas judicialmente, ensejam a repetição do indébito ao consumidor lesado, cuja restituição deve ser efetivada de forma simples, e não em dobro, salvo comprovada má-fé. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 11140202729, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)
[não existem destaques no original]

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. PACTA SUNT SERVANDA. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. 1. É admissível a relativização do princípio do pacta sunt servanda para a aferição de eventuais abusividades praticadas pela instituição financeira, conforme previsto na legislação consumerista. Precedentes. 2. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade. 3.
¿Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado somente quando cabalmente comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações da espécie.¿
(AgRg no REsp 1440011⁄RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10⁄05⁄2016, DJe 27⁄05⁄2016).(TJES, Classe: Apelação, 11120155830, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 27/09/2016, Data da Publicação no Diário: 07/10/2016)
[não existem destaques no original]

Assim, constatada a abusividade da taxa de juros praticada no contrato, correta a decisão que determinou sua redução, com aplicação da taxa média praticada pelo mercado, de
29,29% (vinte e nove vírgula vinte e nove por cento) ao ano.

Por fim, no tocante à condenação em honorários advocatícios, observo que assiste razão ao Apelante, uma vez que foi acolhida apenas a redução dos juros remuneratórios, devendo, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC, a sucumbência recair integralmente sobre os Apelados, razão pela qual, quanto ao ponto, entendo por dar provimento ao recurso, para inverter o ônus da sucumbência.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para inverter o ônus da sucumbência.

Em razão do parcial provimento do recurso, que implicou também na ausência de condenação do Apelante em honorários de sucumbência, deixo de aplicar a majoração prevista no art. 85, § 11º do CPC.

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012404-95.2012.8.08.0024

APTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APDOS: EDVAL FRANCA ALMEIDA E CONSTRUTORA E INCORPORADORA MONTE H LTDA - EPP

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS MONITÓRIOS. CONTRATO BANCÁRIO. REVISÃO DE CLÁUSULAS. POSSIBILIDADE. JUROS PRATICADOS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. ILEGALIDADE CONSTATADA. REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. INVERSÃO DO ÔNUS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conforme a pacífica jurisprudência do c. STJ, é devidamente permitida a revisão de cláusulas em contratos bancários, a qualquer momento e independentemente de sua quitação prévia, isso porque o princípio do
pacta sunt servanda
vem sofrendo mitigações, tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares na mesma época do empréstimo pode ser utilizada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios. Precedentes”.(AgRg no REsp 1385348/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

3.
No caso do contrato apresentado nos autos verifica-se que há previsão expressa das taxas de juros mensais no percentual de 3,80% (três ponto oitenta por cento) e anuais de 56,44% (cinquenta e seis ponto quarenta e quatro por cento), enquanto a taxa média praticada pelo mercado no período em questão era de 2,16% (dois virgula dezesseis por cento) ao mês e 29,29% (vinte e nove vírgula vinte e nove por cento) ao ano, ou seja, os juros praticados estavam bem acima da média do mercado
, devendo ser mantida a redução determinada na origem.

4. Uma vez que os Apelados sagram-se vencedores em apenas um de seus pontos, deve ser invertida a sucumbência, na forma do art. 86, parágrafo único do CPC.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível, na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas,
ACORDA
, de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade,
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES),.

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.